Tribunal: TJBA
Processo: 0509070-77.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509070-77.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOANITO DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): ROBERTO SOUZA FORTUNA, ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA, HORLAN REAL MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO RECURSO ATESTADO POR FORÇA DA RESOLUÇÃO N° 569 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARA CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO. 1. Nos casos em que não há exigência de intimação pessoal os prazos devem ser contados a partir da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a teor da Resolução n° 569/2024 do CNJ. 2. Uma vez ocorrida a duplicidade de publicação de acórdão deve ser considerada a última a fim de atestar a tempestividade para interposição de recurso. 3. Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisio ao entendimento sustentado pelo Embargante. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste, nem tampouco à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador. 4. No mérito, não havendo vício a ser sanado, é de rigor a sua rejeição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n° 0509070-77.2018.8.05.0150 da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA, sendo Embargante JOANITO DOS SANTOS BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, 21 de Outubro de 2024.